Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. ADEQUAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE ATENDE AO INTERESSE DAS PARTES. CELERIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão determinou que o requerente apresentasse petição apartada dos autos do processo principal para fins do cumprimento da sentença. Alega-se que o cumprimento de sentença deve se dar no bojo do processo da fase de conhecimento diante da regra do processo sincrético.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a fase do cumprimento de sentença pode se dar em processo apartado e autônomo vinculado ao que contém o título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra do processo sincrético pode ser mitigada, nos contornos do caso concreto, quando melhor atender ao interesse das partes, em face da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional, a amparar a decisão que determinou a abertura de novo processo somente para a fase de cumprimento de sentença vinculando ao processo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A dificuldade do caminhar do cumprimento de sentença ampara e permite o protocolo de petição avulsa quanto ao cumprimento de sentença em autos apartados, em virtude da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional, em benefício das próprias partes litigantes, de forma excepcional, sobretudo pelo tamanho dos autos que se pretende cumprir”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII.